Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749378-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Constatada a duplicidade de distribuição dos processos 0749378-14.2020.8.07.0000 e 702372-79.2018.8.07.0000, e considerando que este último teve sua tramitação regular, tendo sido julgado em maio de 2018 e transitado em julgado em 24/10/2020 (ID 20976945 – pág. 440, daqueles autos), determino o arquivamento dos presentes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator